Tribunal: TJBA
Processo: 0535228-68.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0535228-68.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: RODRIGO SANTOS DE ANDRADE

Advogado(s)
:
RODRIGO VIANA PANZERI, LARISSA GUEDES MENEZES

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA AJUIZADA CONTRA O ESTADO DA BAHIA. SERVIDOR ESTADUAL. POLICIAL MILITAR. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO REAJUSTE DE 34,06% PREVISTO PELA LEI ESTADUAL N.º 7.622/2000 AO SOLDO E À GAP.
NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO DE
AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. PRESCRIÇÃO AFASTADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL

DA AUTORA.
NO MÉRITO,
INDEVIDA
A EXTENSÃO DO MAIOR REAJUSTE CONCEDIDO PELA LEI ESTADUAL Nº 7.622/2000 AOS SOLDOS DE TODA A CATEGORIA DOS POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DA BAHIA. TESE FIRMADA PELO
STF NO JULGAMENTO DO RE 976610/BA

SOB O REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 984).

DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. ATO LÍCITO.
RECURSO
PARCIALMENTE
CONHECIDO E
IM
PROVIDO. SENTENÇA
MANTIDA
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº
0535228-68.2017.8.05.0001
, tendo como Apelante
RODRIGO SANTOS DE ANDRADE
e Apelado
ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECE
R PARCIALMENTE
E
NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso
.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

Relator